Tribunal: TJES
Processo: 5003658-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON VITORINO RAMOS

APELADO: GAGUINHO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003658-32.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
RAMON VITORINO RAMOS

EMBARGADO:
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES (“GAGUINHO”)
ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RAMON VITORINO RAMOS contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5003658-32.2022.8.08.0048, no qual a 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse movida contra SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que já teria requerido a oitiva de testemunha na petição inicial, não sendo necessária nova especificação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo embargante na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da prova testemunhal, ao consignar que as partes foram intimadas para especificar provas e permaneceram inertes, tendo ocorrido preclusão quanto à produção da prova.

A juntada de declaração da testemunha apenas em sede recursal não supre a ausência de requerimento oportuno, sendo insuficiente para afastar a preclusão já consumada.

Não se configura omissão o fato de a decisão não acolher a tese do embargante, quando há fundamentação adequada e suficiente.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

Eventual prequestionamento está assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada a preclusão da prova testemunhal, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

A ausência de manifestação específica sobre tese jurídica invocada pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N
º 5003658-32.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
RAMON VITORINO RAMOS
EMBARGADO:
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES (“GAGUINHO”)
ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e passo à sua análise.

RAMON VITORINO RAMOS opôs Embargos de Declaração em face do venerando acórdão (ID11265536), proferido nos autos da Apelação Cível nº 5003658-32.2022.8.08.0048, por meio do qual esta eg. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de índole integrativa, com o fito de sanar eventual vício da decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de suposta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que teria requerido, já na petição inicial, a produção de prova testemunhal consistente na oitiva de vizinha do imóvel, não havendo, portanto, necessidade de renovação do pedido quando da intimação para especificação de provas.

Todavia, a despeito da insurgência, não se verifica qualquer omissão passível de correção pela via aclaratória.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prova testemunhal, consignando de forma clara:

“Vale ressaltar, por oportuno, que quando intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se silentes (vide despacho id 10020621 e certidão id 10020623), não tendo sido pleiteada a oitiva da vizinha do terreno, que o ora apelante afirma que tinha conhecimento da ilicitude da atitude do apelado. A juntada da declaração id 10020629 – prestada pela referida vizinha – apenas em sede de recurso de apelação, não se presta ao fim pretendido, porque já incidente a preclusão sobre a oportunidade de produção probatória sobre o fato alegado na petição inicial.”

Ora, tal fundamento revela que a matéria ventilada nos embargos foi expressamente examinada pelo órgão julgador, ainda que em sentido desfavorável ao embargante. O que se busca, portanto, não é suprir omissão, mas rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não configura omissão o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, sobretudo quando o acórdão embargado apresentou motivação suficiente e adequada para a solução da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que fundamente a decisão. Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, impositiva é a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória -ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.